Tribunal: TJDFT
Processo: 0735331-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735331-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHAN JOSE OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de indenização securitária, indeferiu a gratuidade de justiça, autorizando, todavia, o recolhimento das custas ao final do processo. O agravante alega, em síntese, que: 1) é portador de cegueira monocular, contraiu diversas dívidas no período em que ficou desempregado por ter sido ilegalmente excluído do serviço militar, tem remuneração média de dois salários mínimos, possui despesas com um filho menor (3 anos), além dos gastos ordinários para o sustento próprio e da família; 2) se vencido na demanda, os honorários de sucumbência mínimos podem chegar a R$ 8.461,49. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça para todas as despesas processuais, ou, então, ao menos para as custas iniciais e honorários de sucumbência. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a decisão agravada autorizou o recolhimento das custas ao final do processo e, pela natureza da causa, não há previsão de adiantamento de outras despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator